Tribunal: TJMT
Processo: 0003546-26.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003546-26.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Troca ou Permuta, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ERNA NIEUWENHOFF DOS REIS - CPF: 903.621.441-68 (APELANTE), MOACIR BEZ - CPF: 139.297.470-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS - CPF: 804.925.091-15 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), NERI TERESINHA PELICIOLI BEZ - CPF: 637.005.220-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZ (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BEZ - CPF: 001.204.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BEZ - CPF: 030.600.191-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BEZ GODOY TATIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada visando o cumprimento de contrato particular de permuta de imóvel e indenização por danos morais, em razão do descumprimento contratual. No curso do processo, foi noticiado o falecimento do requerido e, posteriormente, de um de seus herdeiros (
Renato Bez
), sendo determinada a intimação dos autores para providenciarem a habilitação dos sucessores, o que não foi atendido. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da inércia dos autores em providenciar a habilitação dos sucessores de um dos herdeiros do réu;

e (ii) seria necessária a intimação pessoal dos autores antes da extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, §2o, I, do CPC impõe ao autor o dever de providenciar a citação do espólio ou dos herdeiros do réu falecido. A ausência de citação de todos os herdeiros, em caso de litisconsórcio passivo necessário, inviabiliza o julgamento do mérito da demanda.

4.

A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação via advogado, como ocorreu no caso. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1480641/SP).

5.

A sucessão processual não é faculdade da parte, mas imposição legal para garantir a regularidade da relação processual. A inércia dos autores em promover a habilitação dos herdeiros de
Renato Bez
comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é válida quando o autor, mesmo intimado, não promove a regularização do polo passivo mediante a habilitação dos sucessores de herdeiro falecido. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor nas hipóteses de extinção previstas no art. 485, IV, do CPC, sendo suficiente a intimação via advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, §2o, I, 485, IV e §1o, 85, §2o e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR ARAÚJO DOS REIS
e
ERNA NIEUWENHOFF DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que nos autos
da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
movida em face de
MOACIR BEZ,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento de um dos litisconsortes passivos,
Renato Bez
.

Inconformado, os Apelantes apresentaram recurso alegando, sem síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal dos Autores, requisito indispensável para a extinção por abandono ou inércia processual.

Buscam, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito, inclusive com a intimação pessoal dos Apelantes para regularizar o polo passivo em relação ao espólio de
Renato Bez.

Intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos Requeridos, registrou ciência da sentença e deixou de apresentar contrarrazões, em razão do conteúdo das contrarrazões aos
Embargos de Declaração
, nas quais manifestou concordância com o pedido formulado pelos Autores.

Os Autores são beneficiários da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
VALDIR ARAÚJO DOS REIS
e
ERNA NIEUWENHOFF DOS REIS
ajuizou
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em face de
MOACIR BEZ
, visando o cumprimento de contrato particular de permuta de imóvel firmado em 26/02/2004, pelo qual deveriam receber do Requerido determinado terreno urbano localizado no Bairro Alto da Glória, no Município de Sinop/MT, devidamente quitado e transferido em seus nomes.

Alegam o descumprimento do contrato e postulam a condenação do Requerido à obrigação de fazer (quitação e transferência do imóvel), bem como à indenização por danos morais.

No curso da instrução, sobreveio o falecimento do Requerido
MOACIR BEZ
, sendo determinado o redirecionamento da ação contra seus herdeiros. Após diversas diligências, constatou-se o falecimento de um dos sucessores,
Renato Bez
. Determinou-se, então, a intimação dos Autores para providenciarem a habilitação dos herdeiros de
Renato Bez
, sob pena de extinção.

Os Autores se mantiveram inertes, motivo pelo qual o juízo
a quo
sentenciou o processo, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, segundo a norma de regência, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores [art. 110 do Código de Processo Civil]. Falecido o réu, constitui encargo processual do autor, promover a citação do espólio ou dos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo [art. 313, § 2.o, inciso I do Código de Processo Civil].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência o seguinte aresto que versa a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(
TJDFT
– Acórdão n.995033, 20120110715756APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 489/495) – grifos inexistentes no texto original.

[
TJDF
20160710157895 DF 0015003-46.2016 .8.07.0007, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 20/09/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/09/2017] – grifos inexistentes no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que, diante da informação do falecimento do requerido, foi determinada a suspensão do andamento do processo e a intimação dos requerentes para que promovessem a citação do espólio ou dos herdeiros do ‘
de cujus
’. Na sequência dos acontecimentos, foram procedidas diligências com a finalidade de proceder a citação dos herdeiros do falecido, Neri Terezinha Pelicioli Bez, Patrick Bez, Renato Bez, Patrícia Bez e Renata Bez Godoy Tatim, restando exitosa,
com exceção de Renato Bez
, ante o seu falecimento. À par disso, foi determinada a intimação dos requerentes para providenciarem a habilitação dos herdeiros/sucessores de Renato Bez e, mesmo devidamente intimados, os requerentes mantiveram-se inertes (evento n.o 187428835).

Por via de consequência, diante desta moldura, considerando que os requerentes, devidamente intimados, não providenciaram as diligências necessárias para a regularização do polo passivo, deixando transcorrer o prazo processual concedido para tomada das providências essenciais para deslinde do processo, penso que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, incisos IV do Código de Processo Civil,
Julgo Extinto o Processo
, sem a resolução do mérito.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
os requerentes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. (...)” (ID. 325786394)

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do feito, foi adequado diante da inércia dos Autores em promover a habilitação dos herdeiros de
Renato Bez
,
que faleceu no curso da demanda.

Inicialmente, cumpre destacar que, com o falecimento de qualquer das partes no curso do processo, opera-se o fenômeno da sucessão processual, conforme previsto no art. 110 do Código de Processo Civil:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o.”.

O art. 313 do CPC, por sua vez, estabelece que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso em análise, após o falecimento do Requerido
MOCACIR BEZ
, foram citados quatro dos cinco herdeiros indicados. Posteriormente, sobreveio a notícia do falecimento de um dos herdeiros,
Renato Bez,

tendo o juízo determinado a intimação dos Autores para promover a habilitação dos sucessores deste, sob pena de extinção do processo.

Diante da inércia dos Autores, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o fundamento no art. 485, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

O caso posto em análise é se, antes da extinção do processo, seria necessária a intimação pessoal dos Autores para suprir a falha, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC, que estabelece:
“Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III
, a parte
será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Conforme se observa, o referido dispositivo prevê expressamente a necessidade de intimação pessoal apenas para as hipóteses dos incisos I (quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes), e III (quando, por não promove os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias).

No caso em tela, a extinção do processo se deu com fundamento no
inciso IV do art. 485 do CPC
(ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), hipótese para a qual a lei
não exige expressamente a intimação pessoal da parte
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é
desnecessária a intimação pessoal
da parte Autora para extinção do feito sem resolução do mérito com amparo no
art. 485, IV, do CPC
, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado determinou a intimação dos Autores, por meio de seus advogados, para promoverem a habilitação dos herdeiros de
Renato Bez
, sob pena de extinção do processo. Os Autores foram devidamente intimados, mas permaneceram inertes, não adotando as providências necessárias para a regularização do polo passivo.

A regularização do polo passivo, mediante a habilitação dos sucessores de
Renato Bez
, constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência impede o prosseguimento do feito. Trata-se de providência que incumbia aos Autores e que não foi atendida, apesar da
intimação específica com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo
.

Cumpre destacar que o pedido dos Autores para extinção do feito apenas em relação a
Renato Bez
, com prosseguimento quanto aos demais herdeiros, não encontra amparo legal, uma vez que a sucessão processual é imperativa e não facultativa. Ademais, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação de um dos litisconsortes impede o julgamento do mérito da causa.

Assim, considerando que os Autores foram devidamente intimados para promover a habilitação dos sucessores de
Renato Bez
e permaneceram inertes, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial no sentido da
desnecessidade de intimação pessoal
para a extinção do processo com fundamento no
art. 485, IV, do CPC
, entendo que a sentença não merece reforma, razão pela qual a mantenho
in totum.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALDIR ARAÚJO DOS REIS
e
ERNA NIEUWENHOFF DOS REIS,
para manter a sentença exarada nos autos intocada
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 13% (treze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025